Tribunal: STF
Processo: HC 187217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Lima Pontes, advogado, em benefício de Francisco das Chagas Monteiro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 587.291.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 6.4.2018, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 06 de abril de 2018, por volta das 06h15min, neste Município, Policias Civis diligenciaram na cidade de Cruz, visando dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa de Francisco das Chagas, sendo encontrado no local uma grande quantidade de drogas, uma arma de fogo, além de objetos utilizados no tráfico de drogas e veículos.
    Apurou-se no Inquérito Policial que, no dia e horário acima, policiais civis foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão na casa do denunciado Francisco das Chagas, vulgo ‘Rochão’. Chegando ao local, o denunciado foi avistado jogando uma sacola plástica do outro lado do muro, momento em que a autoridade policial o deteve. Ao verificar o interior da sacola jogada, foram encontradas drogas e dinheiro.
    Em continuidade, deram-se início às buscas pela residência, sendo encontrado no fundo falso de uma carreta de som, uma arma com sete munições, mais drogas e muito dinheiro (R$ 24.392,00).
    No interior da residência, havia uma estrutura de vigilância eletrônica composta por várias câmeras e um aparelho DRV, além de uma caminhonete Hilux de cor prata e uma moto BIZ de cor vermelha.
    Noticia que o local aparentemente é um ponto de tráfico de drogas, possuindo grande estrutura de segurança e uma quantidade significante de drogas e dinheiro” (fls. 1-4, e-doc. 4).
    Em 6.4.2018, o juízo da Vara Única da Comarca de Cruz/CE converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública.
    Em 15.4.2019, sobreveio sentença condenatória às penas de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, cento e sessenta e seis dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 1-9, e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0623743-50.2020.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, alegando excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação e que não teria sido garantida a apresentação das razões de apelação pelo paciente, pois a defesa teria requerido acesso às mídias do processo, mas, com a Portaria n. 497/2020, o Tribunal de Justiça do Ceará teria suspendido o atendimento ao público por trinta dias (art. 5º). Por isso o impetrante não teria obtido êxito na solicitação apresentada. 
    O Relator, Desembargador Antônio Pádua Silva, não conheceu do pedido:
    “De plano, vislumbro o não conhecimento deste habeas corpus, em razão da notória incompetência da autoridade apontada como coatora. Explico. 
    No caso vertente, através do remédio heroico o impetrante busca a soltura do paciente, alegando pendência de julgamento do recurso de apelação nº 0006609-02.2018.8.06.0074, em que o ato ora impugnado consiste na suposta demora desta relatoria no julgamento de recurso apelatório, o que, salvo melhor juízo, impede o conhecimento da presente ordem. 
    Determina o art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal/88, que a competência para conhecimento e julgamento da ação seria do Superior Tribunal de Justiça. 
    Por força do princípio da hierarquia, esta relatoria não teria competência para processar e julgar ordem de habeas corpus impetrada contra seus próprios atos, pois ocuparia, simultaneamente, as posições de autoridade coatora e de julgadora, uma vez que é membro da e. 2ª Câmara Criminal, o que, por óbvio, não se pode conceber. 
    A propósito, vejamos o que estabelece a Constituição Federal:(...).
    Assim, estando os Desembargadores no rol das pessoas relacionadas na alínea ‘a’, inc. I, art. 105, da CF/88, não há que se falar na competência desta Corte para processar e julgar o presente feito, cuja autoridade coatora é a e. 2ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício, da qual este relator é integrante, devendo tal pleito ser submetido à análise do Superior Tribunal de Justiça. 
    (…). Assim, verificando-se que o ato impugnado resulta de suposta mora no julgamento de recurso de apelação que tramita sob a relatoria deste signatário, sob o nº 0006609-02.2018.8.06.0074, falece competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para processar e julgar o presente writ. 
    Nessa perspectiva, dispõem os artigos 76, inciso XIV, e 259, ambos do Regimento Interno desta Corte de Justiça: (…).
    Isso posto, com arrimo na jurisprudência desta e. Corte de Justiça e considerando que a matéria envolta nesta ordem diz respeito a questão de competência delineada na Constituição Federal (art. 105, inc. I, ‘c’), NÃO CONHEÇO da presente de ordem de habeas corpus, o que faço com esteio nos artigos 76, inc. XIV, e 259, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça” (fls. 1-5, e-doc. 7).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.291 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a decisão aqui hostilizada que indeferiu a liminar pleiteada fere o ordenamento jurídico, impondo ao Paciente retumbante constrangimento ilegal, pois mantém prisão preventiva sem fundamentação legal e concreta, bem ainda por prazo bem superior ao razoável à espécie” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente encontra-se recolhido no cárcere há mais de dois anos e dois meses, tendo apelado de sua sentença de Primeiro Grau há mais de doze meses sem que se tenha previsão sequer de quando poderá apresentar suas razões recursais” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) A concessão URGENTE de MEDIDA LIMINAR, demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura para sustar prisão totalmente ilegal pelo patente excesso de prazo; b) A dispensa das informações de estilo, tendo em vista que a ação penal originária é virtual e pode ser acessada virtualmente, bem ainda porque acompanha a inicial todos os atos praticados após o ajuizamento do apelo defensivo; c) A intimação da SubProcuradoria Geral da República, para opinar regularmente no feito; d) No mérito, seja CONHECIDA E CONCEDIDA a ordem confirmando a medida liminar” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Única da Comarca de Cruz/CE converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos termos seguintes:
    “Ao avançar na análise dos autos, penso que não deve ser concedida liberdade provisória ao flagrado, ainda que cumulada com outras medidas cautelares substitutivas da prisão, e, sim, convertido o flagrante em prisão preventiva.
    Visualizando os fólios, restam configurados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois entendo que a manutenção, neste momento, do flagrado em cárcere revela-se imprescindível, visto que o ‘modus operandi’ da infração penal ser grave em função de fortes indícios de que o mesmo estava cometendo a mercancia das drogas, além da posse de arma de fogo.
    Vê-se que foram encontrados com o flagrado 01 (uma) pistola calibre 380 Taurus, além de munição (07 unidades) e carregador da pistola 380, além de 03 (três) tijolos de cocaína que somados pesaram 2.221g, o restante em embalagens de 2g, 5g, 10 g e outras menores, perfazendo 2.960g de cocaína; balança e a quantia em dinheiro de R$ 24.392,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais), além de outros bens onde encontrava-se escondida a droga, no momento da abordagem policial.
    Desta feita, a prova da materialidade do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria estão presentes, tendo em vista a alta probabilidade da ocorrência do delito ante os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, como também a quantidade considerável de drogas e os valores em espécie apreendidos com o acusado, características que denotam a ocorrência do delito indicado pela autoridade policial. Resta-se, portanto, configurado, o primeiro requisito para a prisão preventiva: fumus comissi delicti.
    A jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores é no sentido de que o ‘modus operandi’ gravoso e a quantidade de drogas apreendidas são suficientes para evidenciar tanto a conveniência da instrução criminal, assim como a ordem pública previstas no art. 312, CPP, veja-se: (…).
    O segundo requisito justificador da decretação da custódia cautelar, nos moldes dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, uma vez que a periculosidade concreta e fartamente evidenciada, na medida em que o flagrado se encontrava na posse de entorpecentes ilícitos e arma, razões pelas quais sua segregação temporária é necessária para a garantia da ordem pública.
    A libertação do suspeito, neste momento, também traria, ainda, enorme abalo às instituições judiciais, as quais, aos olhos da comunidade, seriam tachadas (ainda que injustamente) de tolerantes com a impunidade criminal. Saliente que o flagranteado foi preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo após investigação do serviço de inteligência da polícia deste estado.
    Destarte, resta caracterizado o periculum libertatis.
    Por fim, é de se consignar, diante de tudo que foi exposto, que não se mostram idôneas, no presente caso concreto, as demais medidas cautelares menos gravosas do que a prisão cautelar. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.
    Isto posto, com fulcro no art. 310, II, c/c o art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO DIAS CHAGAS MONTEIRO, por estarem presentes os requisitos legais” (fls. 1-3, e-doc. 3).
    Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau negou ao réu a possibilidade de apelar em liberdade porque “o réu é reincidente, demonstrou-se gravidade concreta acentuada do fato e estão mantidas as razões que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 313, I e II e art. 312 do CPP”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito)meses de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 1.166 dias-multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. 
    Apresentou uma petição perante o Tribunal de origem, nos autos da apelação, para reavaliação da prisão preventiva com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido mantida a prisão cautelar do paciente. 
    No presente mandamus, alega excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em 04/06/2019, há 12 meses, portanto sem qualquer previsão de julgamento. Assevera que o paciente encontra-se segregado desde 06/04/2018. 
    Sustenta a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fl. 1, e-doc. 9). 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora